Tribunal: STF
Processo: RE 493869
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
   TRIBUTÁRIO. COFINS. RECEITAS ORIUNDAS DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
   CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. A questão da exclusão das receitas oriundas da
   locação de bens móveis da base de cálculo de incidência da Cofins
   não foi examinada pelo Tribunal a quo. Incidência, no caso, das
   Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal.